Tribunal: TJES
Processo: 5009727-88.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009727-88.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALCIONE SOUZA DOMINGOS DA SILVA

AGRAVADO: SERGIO BARCELOS DA SILVA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009727-88.2026.8.08.0000

AGRAVANTE: ALCIONE SOUZA DOMINGOS DA SILVA

AGRAVADO: SERGIO BARCELOS DA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. ARROLAMENTO COMUM. CERTIDÃO NEGATIVA DE TESTAMENTO. CONSULTA AO REGISTRO CENTRAL DE TESTAMENTOS ON-LINE (RCTO/CENSEC). DEVER FUNCIONAL DO MAGISTRADO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRINCÍIO DA COOPERAÇÃO PROCESSUAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de ação de arrolamento comum que determinou à inventariante a juntada de certidão de inexistência de testamento, sob pena de extinção do feito por desinteresse processual. A agravante sustenta que o Provimento nº 56/2016 do CNJ atribui ao magistrado o dever de acessar o Registro Central de Testamentos On-Line (RCTO/CENSEC), além de alegar violação à gratuidade da justiça e ao princípio da cooperação processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a consulta ao Registro Central de Testamentos On-Line (RCTO/CENSEC) constitui dever funcional do magistrado nos processos de inventário e arrolamento; e (ii) estabelecer se é legítima a transferência do ônus de obtenção e custeio da certidão negativa de testamento à parte beneficiária da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 1º do Provimento nº 56/2016 do Conselho Nacional de Justiça estabelece expressamente que os Juízes de Direito deverão acessar o Registro Central de Testamentos On-Line (RCTO) para o processamento dos inventários e partilhas judiciais, atribuindo ao magistrado dever funcional específico.

4. A utilização do verbo no imperativo no ato normativo evidencia obrigação funcional do Poder Judiciário voltada à segurança jurídica e à celeridade processual.

5. A agravante possui hipossuficiência financeira reconhecida nos autos e é assistida pela Defensoria Pública, de modo que a imposição de custeio de certidão particular representa restrição indevida ao acesso à justiça.

6. A transferência à parte do encargo de obtenção da certidão negativa de testamento viola o princípio da cooperação processual previsto no art. 6º do CPC, especialmente quando o próprio Judiciário dispõe de ferramenta gratuita e célere para realização da consulta.

7. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo consolidou entendimento no sentido de que compete ao magistrado realizar o acesso ao sistema CENSEC/RCTO, sendo indevida a imposição desse ônus ao inventariante.

8. A determinação judicial de apresentação da certidão sob pena de extinção do feito afronta os princípios da isonomia e da máxima efetividade dos direitos fundamentais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O art. 1º do Provimento nº 56/2016 do CNJ atribui ao magistrado o dever funcional de acessar o Registro Central de Testamentos On-Line (RCTO/CENSEC) nos processos de inventário e arrolamento.

2. É indevida a transferência à parte do ônus de obtenção e custeio da certidão negativa de testamento quando o Poder Judiciário dispõe de ferramenta própria para a consulta.

3. A imposição desse encargo à beneficiária da gratuidade da justiça viola os princípios da cooperação processual, da isonomia e do acesso à justiça.

Dispositivos relevantes citados
: Provimento nº 56/2016 do CNJ, art. 1º; CPC, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Agravo de Instrumento nº 5002354-06.2026.8.08.0000, Rel. Des. Júlio Cesar Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 26.04.2026; TJES, Agravo Interno no Agravo de Instrumento nº 5014321-82.2025.8.08.0000, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, 3ª Câmara Cível, j. 07.03.2026; TJES, Agravo de Instrumento nº 5012658-35.2024.8.08.0000, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, 2ª Câmara Cível, j. 31.10.2024; TJES, Agravo de Instrumento nº 5014640-21.2023.8.08.0000, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 04.03.2024; TJES, Agravo de Instrumento nº 5014642-88.2023.8.08.0000, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, 3ª Câmara Cível, j. 24.04.2024; TJMS, AI nº 1420073-32.2022.8.12.0000, Rel. Des. Marcelo Câmara Rasslan, 1ª Câmara Cível, j. 13.02.2023; TJRS, AI nº 70080564123, Rel. Des. Luiz Felipe Brasil Santos, 8ª Câmara Cível, j. 18.04.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
ALCIONE SOUZA DOMINGOS DA SILVA
(Id. 19705839), visando ver reformada a decisão interlocutória (Id. 87866708) que, nos autos da Ação de Arrolamento Comum (processo nº 0013731-41.2017.8.08.0011) dos bens deixados por Sérgio Barcelos da Silva, determinou que a inventariante providencie a juntada da certidão de inexistência de testamento, sob pena de extinção do feito por desinteresse processual.

Irresignada, a agravante sustenta, em síntese: (i) a violação direta ao artigo 1º do Provimento nº 56/2016 do Conselho Nacional de Justiça, que impõe ao magistrado o dever funcional de acessar o Registro Central de Testamentos On-Line (RCTO); (ii) a impossibilidade de revogação tácita ou parcial da gratuidade de justiça sem a comprovação da alteração da capacidade financeira da beneficiária; (iii) a ofensa ao princípio da cooperação processual (art. 6º do CPC), visto que o Judiciário detém ferramenta gratuita e célere para a obtenção do documento; e (iv) o desalinhamento da decisão com a jurisprudência consolidada deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Sem contrarrazões.

Segundo se depreende, a inventariante, ora agravante, insurge-se contra determinação judicial que lhe transferiu o encargo de obter e custear certidão negativa de testamento via sistema CENSEC/RCTO, sob pena de extinção do inventário que tramita há quase uma década.

A decisão hostilizada afastou pontualmente os efeitos da gratuidade da justiça, sob o fundamento de que o documento não é sigiloso e o custo poderia ser diluído entre os herdeiros habilitados nos autos de origem.

Cinge-se a controvérsia a aferir se a consulta ao Registro Central de Testamentos On-Line (RCTO) constitui dever funcional do magistrado ou ônus da parte, especialmente nas hipóteses em que deferida a assistência judiciária gratuita.

Nesse contexto, impende considerar o Provimento nº 56/2016 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). O referido ato normativo é claro ao estabelecer, em seu art. 1º, que:

Art. 1º Os Juízes de Direito, para o processamento dos inventários e partilhas judiciais, e os Tabeliães de Notas, para a lavratura das escrituras públicas de inventário extrajudicial,
deverão
acessar o Registro Central de Testamentos On-Line (RCTO), módulo de informação da CENSEC – Central Notarial de Serviços Compartilhados, para buscar a existência de testamentos públicos e instrumentos de aprovação de testamentos cerrados.

A norma emprega o verbo no imperativo (“deverão”), o que consubstancia uma atribuição funcional conferida diretamente aos magistrados. Trata-se de um dever inerente ao exercício da jurisdição, visando à segurança jurídica e à celeridade processual.

Ademais, no caso em tela, a agravante é assistida pela Defensoria Pública e possui hipossuficiência financeira reconhecida nos autos. Impor o ônus de custear certidões particulares, quando o próprio Poder Judiciário possui mecanismo ágil e isento de custas para tal finalidade, viola os princípios da cooperação (art. 6º do CPC) e da máxima efetividade dos direitos fundamentais.

Nesta linha:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
INVENTÁRIO JUDICIAL. CONSULTA AO REGISTRO CENTRAL DE TESTAMENTOS ON-LINE (RCTO). RESPONSABILIDADE DO JUÍZO.
RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de inventário, determinou à inventariante a juntada de certidão negativa de testamento expedida pela CENSEC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se compete à parte ou ao magistrado realizar a consulta ao Registro Central de Testamentos On-Line (RCTO) para a busca de testamentos em processos de inventário judicial. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Provimento n.º 56/2016 do Conselho Nacional de Justiça, em seu art. 1.º, estabelece a obrigatoriedade de os Juízes de Direito acessarem o RCTO para o processamento de inventários e partilhas judiciais. 4. A jurisprudência pátria consolidou o entendimento de que não cabe impor à parte o ônus de apresentar a referida certidão, sendo a consulta uma atribuição expressa e um dever do magistrado.
IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso provido. Dispositivo relevante citado: Provimento nº 56/2016 do CNJ, art. 1º. Jurisprudência relevante citada: TJMS, AI 14200733220228120000, Rel. Des. Marcelo Câmara Rasslan, 1ª Câmara Cível, j. 13.02.2023; TJRS, AI 70080564123, Rel. Des. Luiz Felipe Brasil Santos, 8ª Câmara Cível, j. 18.04.2019. (TJES; Agravo de Instrumento nº 5002354-06.2026.8.08.0000; Rel. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA; 1ª Câmara Cível; data 26/04/2026)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E SUCESSÕES. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
INVENTÁRIO. CONSULTA CENSEC (PROVIMENTO 56/CNJ). DEVER DO MAGISTRADO.
TAXATIVIDADE MITIGADA (TEMA 988/STJ). URGÊNCIA CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO. (...)
4. Conforme o art. 1º do Provimento n.º 56/2016 da Corregedoria Nacional de Justiça, compete ao Magistrado o dever funcional de acessar o Registro Central de Testamentos On-Line (RCTO/CENSEC). A transferência deste encargo à parte, máxime à beneficiária da justiça gratuita, constitui entrave ao acesso à justiça e viola o princípio da cooperação (art. 6º, CPC).
(...) (TJES; Agravo Interno no Agravo de Instrumento nº 5014321-82.2025.8.08.0000; Rel. ALDARY NUNES JUNIOR; 3ª Câmara Cível; data 07/03/2026)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO . EXISTÊNCIA DE TESTAMENTO. CENSEC. ENCARGO DO JUÍZO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO .
I. A jurisprudência desta Corte tem trilhado a compreensão de que o Provimento nº 56, do CNJ, atribui ao magistrado a obrigação de acessar o Registro Central de Testamento Online, da CENSEC, para obtenção da Certidão Negativa de Testamento e Inventário, não havendo como imputar aos inventariantes o ônus de acostá-la aos autos.
II. Recurso conhecido e provido . (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50126583520248080000, Relator.: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 2ª Câmara Cível; DJ 31/10/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – CERTIDÃO NEGATIVA DE TESTAMENTO E INVENTÁRIO EMITIDA PELA CENSEC – ENCARGO DO JUÍZO – PROVIMENTO Nº 56, DO CNJ – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O Provimento nº 56, do CNJ, atribui ao magistrado a obrigação de acessar o Registro Central de Testamento Online, da CENSEC (Central Notarial de Serviços Compartilhados), para obtenção da Certidão Negativa de Testamento e Inventário, não havendo como imputar aos inventariantes o ônus de trazê-la aos autos. 2. Recurso conhecido e provido.
(TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO n.

5014640-21.2023.8.08.0000
, Relator Des. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 04/Mar/2024)

PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – CERTIDÃO DE TESTAMENTO DO DE CUJUS – DECISÃO QUE DETERMINOU A JUNTADA DO DOCUMENTO PELO INVENTARIANTE – CONSULTA QUE DEVE SER REALIZADA PELO JUÍZO – PROVIDÊNCIA EXPRESSAMENTE PREVISTA NO PROVIMENTO N.º 56/2016, DO EGRÉGIO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. O Provimento n.º 56, de 14/7/2016, do Egrégio Conselho Nacional de Justiça dispõe sobre a obrigatoriedade de consulta ao Registro Central de Testamentos On-Line (RCTO) para processar inventários e partilhas judiciais e lavrar escrituras públicas de inventários extrajudiciais, estabelecendo, inclusive, que se cuida de atribuição do Magistrado (artigo 1º). II. A jurisprudência pátria tem perfilhado do entendimento, no sentido de que compete ao Magistrado – e não à Parte – proceder o acesso ao Registro Central de Testamentos On-line (RCTO), no intuito de buscar maiores informações quanto à existência, ou não, de testamentos deixados pelo de cujus. III. Recurso conhecido e provido para determinar ao Juízo a quo que acesse o Registro Central de Testamentos On-Line (RCTO), para buscar a existência de testamentos em nome do de cujus HERMES GASTALDI, conforme preceitua o artigo 1º, do Provimento nº 56/2016 do Egrégio Conselho Nacional de Justiça.
(TJES,

AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 5014642-88.2023.8.08.0000
, Relator Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 24/Apr/2024)

Nesse contexto, a reforma da decisão impugnada é medida que se impõe, porquanto a transferência deste encargo à parte vulnerável atenta contra os princípios da isonomia e da máxima efetividade dos direitos fundamentais.

Pelo exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto por
ALCIONE SOUZA DOMINGOS DA SILVA
, para reformar a decisão agravada e determinar que o Juízo de primeiro grau realize, de ofício, a consulta ao sistema CENSEC, dispensando a agravante de tal encargo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar provimento ao recurso.